Tribunal: TJSP
Processo: 1013053-94.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimo consignado (BB Renovação Consignação) e Crédito direto ao consumidor (BB Crédito Renovação) – Limitação desconto parcela – Hipóteses e vínculos distintos – Possibilidade vinculada ao empréstimo consignado – Desconto em folha de pagamento e conta corrente – Funcionário Público Estadual – Limitação dos descontos a 35% dos vencimentos líquidos – Cabimento –

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimo consignado (BB Renovação Consignação) e Crédito direto ao consumidor (BB Crédito Renovação) – Limitação desconto parcela – Hipóteses e vínculos distintos – Possibilidade vinculada ao empréstimo consignado – Desconto em folha de pagamento e conta corrente – Funcionário Público Estadual – Limitação dos descontos a 35% dos vencimentos líquidos – Cabimento – Decreto Estadual 61.750/2015 – Intangibilidade do salário – Previsão no artigo 7o, X da CF.
Crédito direto ao consumidor – Limitação desconto parcela – Impossibilidade – STJ, REsp no 1.586.910/SP – Descontos em conta corrente – Violação de direito – Reconhecimento – Incontroversa cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas e encargos de mútuo – Circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário – Não confusão entre conta corrente e descontos em folha de pagamento – Finalidades e natureza distintas – Peculiaridade (singularidade) do caso – Valor do débito que inviabiliza a liquidação mensal – Regra que implica a resolução do contrato pela insolvência do mutuário – Contratação forçada – Não reconhecimento.
Fixação de multa – Prova da demonstração ou indicação prévia de eventual oposição da parte ré em cumprir ou atrasar, de forma injustificada, o cumprimento do mandado do juiz – Necessidade – Não reconhecimento – Ausência de comprovação ou indícios de resistência ou embaraço no cumprimento de determinação judicial – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca configurada – Aplicação dos artigos 85, § 2o e 86 do CPC.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013053-
94.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A,
é apelada MARINA LUIZA DA SILVA MORAES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 2/8
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068
Apelante
Banco do Brasil S/A
Apelado
Marina Luiza da Silva Moraes
Comarca
Barueri - 5a Vara Cível
Voto no 36730
Contratos bancários Empréstimo consignado (BB Renovação
Consignação) e Crédito direto ao consumidor (BB Crédito
Renovação) Limitação desconto parcela Hipóteses e vínculos
distintos Possibilidade vinculada ao empréstimo consignado
Desconto em folha de pagamento e conta corrente Funcionário
Público Estadual
Limitação dos descontos a 35% dos
vencimentos
líquidos

Cabimento

Decreto
Estadual
61.750/2015 Intangibilidade do salário Previsão no artigo 7o, X
da CF.
Crédito direto ao consumidor Limitação desconto parcela
Impossibilidade STJ, REsp no 1.586.910/SP Descontos em
conta corrente
Violação de direito
Reconhecimento

Incontroversa cláusula contratual que autoriza o desconto em
conta corrente das parcelas e encargos de mútuo Circunstância
especial facilitadora da concessão do crédito em condições de
juros e prazos mais vantajosos para o mutuário Não confusão
entre conta corrente e descontos em folha de pagamento

Finalidades e natureza distintas Peculiaridade (singularidade) do
caso Valor do débito que inviabiliza a liquidação mensal Regra
que implica a resolução do contrato pela insolvência do mutuário
Contratação forçada Não reconhecimento.
Fixação de multa Prova da demonstração ou indicação prévia de
eventual oposição da parte ré em cumprir ou atrasar, de forma
injustificada, o cumprimento do mandado do juiz Necessidade
Não reconhecimento Ausência de comprovação ou indícios de
resistência ou embaraço no cumprimento de determinação judicial
Honorários advocatícios Sucumbência recíproca configurada
Aplicação dos artigos 85, § 2o e 86 do CPC.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 201/207 julgou procedente em parte a
ação, para limitar o desconto mensal ao valor correspondente a 30% dos rendimentos
líquidos da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto indevido,
alterando-se o prazo e o número de parcelas até o integral cumprimento das obrigações
assumidas pela autora, mantidas, no mais, as demais cláusulas do contrato; condenado o
réu, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 3/8
Apela o réu buscando a reversão do julgado, impugnando, em
considerações preliminares, a concessão da assistência judiciária gratuita e o valor
atribuído à causa; requer seja reconhecida a inépcia da inicial e a ausência de interesse de
agir; e, ainda, pleiteia a revogação da multa fixada ou sua diminuição a patamares
razoáveis. No mérito, pretende a reversão do julgado, sob o fundamento de que não
ocorreu abuso no negócio questionado, tendo a parte autora plena ciência das condições
estabelecidas quando da contratação; que legal e possível a utilização da conta corrente da
parte autora para abatimento de valores e da ausência de previsão legal de limitação dos
descontos realizados em conta; que deve ser mantida a operação relacionada ao 13o salário
da autora; que, segundo o Decreto Estadual no 61.750/2015, é possível o desconto em folha
de pagamento de servidor público estadual até o limite de 35%, o que foi observado no
caso; que inexiste onerosidade excessiva, não havendo que se falar em limitação dos juros;
que a contratação de juros em patamar superior a 12% ao ano não caracteriza abusividade;
que é legítima a cobrança dos juros de carência; que o pedido de inversão do ônus da prova
não deve ser acolhido; e, por fim, que excessivos os honorários de sucumbência arbitrados.
Processado e respondido o recurso (fls. 250/267), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão em parte o apelo, na parte conhecida.
Da análise dos autos, tem-se por incontroversos os vínculos
contratuais mantidos entre as partes, a saber dois empréstimos: BB Renovação
Consignação (fls. 21/24), firmado em 15.10.2015, no valor de R$ 140.158,97, com
pagamento em 96 parcelas de R$ 2.750,19 (R$ 1.280,40 descontados em folha de
pagamento e R$ 1.469,79 em conta corrente fls. 29/30); e BB Crédito Renovação (fls.
25/28), firmado em 16.11.2015, no valor de R$ 21.727,86, com pagamento em 96
prestações de R$ 1.083,41, descontados na conta corrente de titularidade da apelada (fls.
30).
Alega a autora, ora apelada, que os débitos relativos aos
empréstimos mencionados vêm sendo efetuados em sua folha de pagamento e conta
corrente, comprometendo, assim, quase que a totalidade de seus rendimentos líquidos.
Quanto
ao
empréstimo
consignado
(BB
Renovação
Consignação), incontroverso que as partes firmaram referido contrato de mútuo, e que a
forma de pagamento ajustada com a apelada corresponde a desconto mensal em folha de
pagamento de parte do valor (R$ 1.280,40), havendo também deduções em sua conta
corrente destinada ao recebimento de seus proventos (R$ 1.469,79), o que totaliza parcela
de R$ 2.750,19, conforme se verifica às fls. 21, 29 e 30; ausente impugnação específica
pelo apelante em sua contestação, pelo que se presumem verdadeiras as referidas alegações
da apelada (art. 341 do CPC).
Nesse caso, ainda que ausente qualquer vício de vontade
quando da contratação do empréstimo consignado, de rigor a imposição de limite para as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 4/8
cobranças a que está submetida.
Assim, fato é que, mesmo havendo a fragmentação no
pagamento, o valor total da parcela compromete mais de 35% dos rendimentos líquidos
percebidos pela apelada, percentual estabelecido pelo Decreto Lei Estadual n.o
61.750/2015, aplicável aos servidores da administração pública estadual no âmbito do
Estado de São Paulo.
Logo, no que tange ao contrato BB Renovação Consignação,
independentemente de as parcelas serem cobradas em folha de pagamento e/ou conta
corrente, verifica-se que a totalidade do valor descontado ultrapassa o limite legal referido,
de modo que cabível, reitera-se, somente quanto a esse contrato, a limitação dos descontos
a 35% dos rendimentos líquidos da apelada.
Nos limites da lide posta, discutindo-se a redução do
percentual descontado com o objetivo de adequação, como não é possível a retenção de
valores para o pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira que
comprometam a dignidade da pessoa, nada obstante a concordância do mutuário na
celebração do contrato de empréstimo com a instituição financeira ao tempo da celebração
da avença, observada a natureza e finalidade dos valores depositados, de rigor se observar
o dever de limitação, obstado eventual abuso na consignação facultativa/voluntária.
Frise-se que a limitação de descontos sobre vencimentos
possui fundamento constitucional no princípio da intangibilidade previsto no art. 7o, X da
Carta Magna, projetado nas normas infraconstitucionais através de vários dispositivos, a
exemplo do previsto no art. 833, IV do CPC, sendo impositiva a limitação dos descontos
sobre os vencimentos líquidos do contratante ao patamar de 35%, dada a natureza
alimentar da verba salarial, com fundamento ainda no Decreto no 61.750/2015, por se tratar
a autora, ora apelada, de servidora pública estadual.
Com efeito, no caso de servidores da administração pública
estadual no âmbito do Estado de São Paulo vigorava o Decreto Lei 60.435/2014, de 13 de
maio de 2014, que estabelecia a margem consignável dos funcionários públicos do Estado
de São Paulo em 30% (trinta por cento), tornando equânime à legislação federal para casos
similares. Atualmente, o DL 61.750, de 23/12/2015, em seu artigo 1o alterou a margem
consignável de 30% para 35%. Assim, é de se aplicar o Decreto Lei n.o 61.750/2015, que
dispõe sobre descontos em empréstimos consignados e debitados em folha de pagamento
ou conta corrente, limitando o desconto para os servidores públicos em 35%.
Veja-se o entendimento deste E. TJSP: “RECURSO Agravo
interno Limitação dos descontos em 35% - Possibilidade Funcionário público estadual
Aplicabilidade do Decreto Estadual 60.435/2014, alterado parcialmente pelo Decreto
Estadual n 60.750/2015 Decisão mantida Recurso não provido” (Agrv. Reg. no no
1002055-22.2015.8.26.0408/50000, Rel. Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado
do TJSP, j. 25/07/2017).
“Contrato bancário Empréstimo consignado Desconto
em folha de pagamento Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 5/8
título de vencimentos Possibilidade Intangibilidade do salário Art. 7o, inc. X, da CF:
Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é
possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo pessoal com desconto
em folha de pagamento a 35% dos vencimentos do mutuário. Recurso do banco provido
em parte”. (TJSP; Apelação 1128689-80.2016.8.26.0100; Relator: Nelson Jorge Júnior;
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/11/2017).
Quanto ao crédito direito ao consumidor (BB Crédito
Renovação), é fato que referido contrato não configura empréstimo consignado e que, por
decorrência, não está sujeito à limitação dos descontos prevista no Decreto Estadual no
61.750/2015; até porque inviável a aplicação analógica da limitação legal do consignado
ao mero desconto em conta corrente, por se tratarem de hipóteses e vínculos de naturezas
distintas.
Consta dos autos que o aludido contrato foi livremente
pactuado pelas partes, que a apelada obteve o empréstimo com taxas mais favoráveis
mediante autorização para débito de parcelas em conta corrente e, quando da celebração,
tinha plena ciência das cláusulas, condições e valores, fatos, inclusive, não impugnados
pela apelada.
Daí, não se verifica no caso ilegalidade nos descontos de
parcelas e encargos em conta corrente, pois que assim expressamente autorizado pela
apelada mutuária, o que é, reitera-se, incontroverso nos autos, com o acréscimo de que e
também como afirmado pelo apelante e comprovado pelos documentos juntados

referidos débitos são lançados em conta corrente bancária, a qual, como se sabe, tem
natureza e finalidade específicas, o que não se confunde com o desconto em folha de
pagamento.
E nem se argumente da incidência das regras do CDC na
hipótese, pois, é possível, com fundamento em abuso de direito, afastar a proteção
conferida pela Lei no 8.009/90, ainda mais quando a regra do art. 6o, III, do CDC, que
institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou os
negócios jurídicos entabulados entre as partes, porquanto sem dúvida que, como
consumidora, foi a apelada informada dos pactos e regras de vinculação.
O fato que se tem no caso então, ou é se permitir da
resolução dos contratos pelo credor apelante, até por não se poder permitir o exercício
continuado de uma situação jurídica ao arrepio do convencionado ou, em reverso, se
garantir sejam mantidos os ajustes convencionados, diante da situação criada pela própria
apelada e dever de vinculação, observadas as cláusulas contratuais livremente
convencionadas, em prestígio ao princípio da boa-fé contratual.
E isso independente da verificação do provável estado de
insolvência da apelada como devedora, pois que além do que alega na petição inicial, de se
observar não ser objeto da controvérsia a dívida objeto da lide além de outras pendências
financeiras existentes, de modo que se tendo por presumida a legalidade do valor total do
débito objeto da lide, esse fato impõe se considerar que se acolhida a pretensão da apelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 6/8
obstar que o valor de amortização mensal possa alcançar parte de sua verba salarial,
creditada em conta corrente, não será suficiente para a liquidação do valor dos
empréstimos contratados.
Assim, nenhuma irregularidade se constata no que atine aos
descontos realizados em conta corrente relativamente ao empréstimo eletrônico/automático
direto ao consumidor pactuado entre as partes.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ: “Recurso Especial.
Prestações de mútuo firmado com instituição financeira. Desconto em conta-corrente e
desconto em folha. Hipóteses distintas. Aplicação, por analogia, da limitação legal ao
empréstimo consignado ao mero desconto em conta-corrente, superveniente ao
recebimento da remuneração. Inviabilidade. Dirigismo contratual, sem supedâneo legal.
Impossibilidade. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar,
possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com
razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar,
sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos
recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e
pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais,
como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e
demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial,
que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações
de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em
folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo
firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no
âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas
extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento,
já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar
o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 7/8
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os
arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que
lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de
difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado
o do autor”. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).
E a jurisprudência do E. TJSP: “Obrigação de fazer

empréstimos bancários ação visando compelir o requerido a limitar os descontos em
30% dos proventos líquidos da autora contratados empréstimos de naturezas distintas,
havendo alguns consignados e outros com previsão de pagamento mediante desconto em
conta corrente limitação admitida apenas para os empréstimos mediante consignação
em folha de pagamento precedentes do STJ demanda procedente em parte recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1080490-27.2016.8.26.0100; Relator
(a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
34a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 27/09/2019).
E, ainda: “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada. Adimplementos realizados mediante desconto em folha de
pagamento, bem como conta-corrente da autora, na qual percebe seus proventos.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Limitação que se impõe reconhecida,
apenas, em relação a empréstimos na modalidade consignado, sendo indiferente que os
descontos ocorram diretamente na conta-corrente ou folha de pagamento. Restrição à
liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e
o mínimo existencial. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigo 1o,
III, da Constituição Federal. Verossimilhança das alegações da autora, ora agravada de
que os descontos comprometem a sua dignidade. Legislação regente, devidamente
interpretada na jurisprudência, que o estabelece em 30%, nas duas formas de descontos,
seja em folha de pagamento e, também, em conta-corrente. Multa. Inexistência de
arbitrariedade ou excessividade, pois está voltada para compelir ao cumprimento da
ordem judicial. Prequestionamento. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido”.
(TJSP; Apelação
Cível
1003431-95.2018.8.26.0001;
Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019).
Quanto ao afastamento da multa arbitrada, assiste razão ao
apelante, pois, como se sabe, não integrando a lide, uma vez que a multa é medida que se
volta para o processo e não para o direito, vale dizer, expressão do poder de jurisdição e do
império do Estado, sendo tutela jurisdicional assecuratória que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento de obrigação, referida decisão reclama a demonstração ou ao menos a
indicação prévia de eventual oposição do réu, ora apelante, em cumprir ou atrasar de forma
injustificada o cumprimento, não da obrigação, mas do mandado do juiz, o que, com
efeito, não se verifica no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013053-94.2018.8.26.0068 - Barueri - 8/8
Por fim, não pode ser conhecida parte do recurso no que
tange às alegações relacionadas aos juros e encargos previstos contratualmente, por se
tratarem de questões estranhas à lide, a presente ação visa tão somente a limitação dos
descontos realizados nos rendimentos da autora, ora apelada; nesse sentido e como
afirmado em contrarrazões, “em momento algum a apelada trouxe para apreciação do
Poder Judiciário a incidência de juros compensatórios, moratórios ou juros de carência
sobre os mútuos objetos do presente feito. Não há também no presente feito mútuo firmado
sobre a modalidade antecipação de 13o salário, restando inócua esta impugnação”.
Além disso, as pretensões recursais relativas à impugnação
ao pedido de justiça gratuita e à impossibilidade de concessão de tutela antecipada também
não podem ser conhecidas, porquanto a r. sentença recorrida decidiu no mesmo sentido
pretendido pelo apelante, de modo que ausente o interesse recursal.
Em face disso, impõe-se a reforma parcial da r. sentença
recorrida para julgar procedente em parte a ação, determinando-se a limitação dos
descontos a 35% dos rendimentos líquidos da autora, ora apelada, somente no que diz
respeito ao empréstimo consignado, alterando-se o prazo e o número de parcelas até o
integral cumprimento das obrigações assumidas pela apelada, mantidas, no mais, as demais
cláusulas do contrato.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte adversa, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com
fulcro nos arts. 85, § 2o e 86 do CPC.

Recurso conhecido em parte e provido em parte.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator